Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721849-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON JOSE DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON JOSÉ DA ROCHA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0026135- 07.2005.8.07.0001, pela qual foi indeferido o pedido formulado pelo ora agravante, de exclusão da parte executada, Comercial de Auto Peças Mercadão LTDA-ME, do polo passivo. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer o não conhecimento do recurso, alegando ausência de legitimidade recursal do agravante (ID Num. 63024822). Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pelo agravado. Decorrido o prazo conferido ao agravante, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora